Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715184-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA GRAZIELA RIBEIRO SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MONICA GRAZIELA RIBEIRO SILVA para reformar a decisão proferida na ação de busca e apreensão movida por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou, alternativamente, proceder ao recolhimento do preparo recursal, a agravante limitou-se a apresentar capturas de tela que demonstram a inexistência de valores a título de restituição do imposto de renda (ID 71550130). Contudo, os referidos documentos são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. A agravante afirma exercer a atividade de motorista de aplicativo, mas não acostou aos autos qualquer documento hábil a demonstrar seus rendimentos mensais, tais como extratos bancários, recibos ou declarações fornecidas pelas plataformas em que atua. Outrossim, nota-se que a agravante assumiu financiamento de veículo com parcelas de valor significativo, o que indica certa capacidade financeira. Nesse contexto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator